Tribunal: TJDFT
Processo: 0700182-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRO DE ENSINO MAURÍCIO SALLES DE MELLO LTDA contra decisão (Id 220469747, origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, processo n° 0019237-65.2011.8.07.0001, ajuizado em desfavor de ANDREZA CAMARGO RABELO, indeferiu o pedido para realização de nova pesquisa aos sistemas Sisbajud na modalidade “teimosinha”, Renajud e Infojud; bem como intimou as partes a se manifestarem em relação ao transcurso do prazo de prescrição intercorrente. Em suas razões recursais (Id 67648663), o agravante sustenta que a última consulta ao sistema Sisbajud ocorreu há mais de 4 anos (28/06/2021 – Id 96480769). Alega que durante o prazo de suspensão do processo pode ter ocorrido mudança das condições econômicas da ré. Além disso, foi criada uma nova modalidade de consulta ao sistema Sisbajud denominada de teimosinha. Assevera que, “embora seja defeso o deferimento indiscriminado de consultas aos sistema de informações sobre pesquisa de bens (como INFOJUD, RENAJUD e ERIDF) para localizar bens ou recursos financeiros dos devedores, em hipóteses excepcionais, como o presente caso em que os autos estão com o prazo de prescrição intercorrente em curso, há de se privilegiar o princípio da máxima efetividade da prestação jurisdicional, sobretudo porque a execução tem por fim atender aos interesses do Credor, detentor de direito líquido e certo.” Argumenta que, tendo em vista o sucesso parcial em tentativas anteriores, se justifica o requerimento para realização de nova consulta aos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud. Defende que esse Tribunal possui entendimento que as consultas aos sistemas judiciais podem ser realizadas após decorrido razoável lapso temporal. Salienta que, em razão de o prazo prescricional já estar em curso, torna-se ainda mais necessária a realização das diligências requeridas. Afirma que, “tendo sido feitas várias manifestações do Exequente antes do término do prazo de suspensão, requerendo medidas constritivas, que algumas foram deferidas posteriormente, não concluiu-se o prazo de suspensão previsto no §1o do artigo 921 e de acordo com a dicção do §4o do mesmo artigo com redação vigente à época, também não iniciou-se a correr o prazo de prescrição. Além disto, depois deste período foram localizados bloqueios de valores no BACENJUD nos autos, os quais foram convertidos em penhora apenas em 17.01.2020 (id. 92065766), o que também afasta o transcurso do prazo prescricional.” Aduz que, uma vez que a própria decisão agravada consignou que o prazo prescricional encontra-se em curso, necessário se faz a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, requer seja deferida a suspensão dos efeitos da decisão agravada, bem como a concessão da antecipação da tutela recursal, visando a realização de pesquisa aos sistemas Sisbajud com repetição programada por 30 dias (teimosinha), Renajud e Infojud. No mérito, postula o conhecimento e provimento do recurso para confirmação da tutela antecipada recursal requerida. Preparo regular (Id 67646545). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão de provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que a decisão hostilizada determinou a intimação das partes a se manifestarem em relação ao transcurso do prazo de prescrição intercorrente, podendo ocorrer a extinção do feito antes da análise do objeto deste recurso, o qual inclui a questão sobre o início da deflagração do prazo prescricional. Noutra vertente, os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar, pois, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização de pesquisa aos sistemas conveniado, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de risco iminente, tendo em vista o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 8 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora